Tribunal: TJPA
Processo: 0807038-97.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807038-97.2022.8.14.0000

AUTOR: VALDEMIR BARRETO NOGUEIRA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de embargos de declaração e no mérito desprovido
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Diogo Costa Arantes contra o Acórdão nº 10400050, assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - EXEGESE DO ARTIGO 966, INCISO VIII, DO CPC - A RESCISÓRIA NÃO É RECURSO. DAÍ POR QUE NÃO SE PRESTA, MESMO QUE SE CUIDE DE REPARAR EVENTUAL INJUSTIÇA, AO REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE JÁ FOI APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE”.

Em suas razões (Id. 10543212), o embargante sustenta que há omissão no Acórdão, uma vez que deixou de ser apreciado a suspensão do prazo prescricional. Afirma que não foram analisados os documentos administrativos que são imprescindíveis para a suspensão da prescrição do fundo de direito, o que também caracteriza erro material no julgado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 10576073).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso. Explico.

Nota-se que na origem, o feito trata de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela, ajuizado por VALDEMIR BARRETO NOGUEIRA, em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de que ser retificado o ato administrativo que o transferiu para a inatividade do serviço militar ostensivo, ao argumento de que fora enquadrado no inciso VI do art. 108, da Lei Estadual 5.251/81, quando o correto seria o art. 108, IV, do mesmo normativo legal (doença relacionada à atividade profissional).

Destaco que o magistrado
a quo
ao julgar decidiu pelo provimento parcial do pedido, inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual foi julgado pela 1ª turma de direito público, tendo como Relatora a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que ao proferir seu voto reconheceu a prescrição do direito do autor.

Inconformado, a parte autora apresentou embargos de declaração, com as mesmas alegações, que foram devidamente contrarrazoados pelo ESTADO DO PARÁ e rejeitados.

Dessa forma, evidencia-se que a parte autora, ainda inconformado, apresentou o Recurso Especial, de novo com as mesmas alegações, que foram contrarrazoados pelo ESTADO DO PARÁ que tiveram seguimento negado por decisão da Vice-Presidência do E. TJE/PA.

Insistindo em suas argumentações a parte autora opôs Agravo, que, novamente, foram contrarrazoados pelo ESTADO DO PARÁ e tiveram subida ao Superior Tribunal de Justiça determinada pela Vice-Presidência do E. TJE/PA.

No âmbito do STJ, sob a Relatoria da Ministra Aussete Magalhães – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1733773 - PA (2020/0184176-9), o E. STJ conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial, decisão essa que fora objeto de Agravo Interno devidamente impugnado pelo ESTADO DO PARÁ concluiu pelo “provimento ao presente Agravo interno, para reconsiderar a decisão agravada de fls. 858/870e e, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial.” (sic.), não reconsiderada por nova decisão da Ilustre Relatora, decisão essa que transitou livremente em julgado, devidamente certificado e autos baixados ao E. TJE/PA.

Após esse breve resumo de todo tramite processual da demanda, o autor insiste com suas alegações na busca incansável de um direito que na realidade não tem, pois não há previsão legal de reexaminar a matéria por meio de Ação Rescisória.

Nota-se que Acórdão rescindendo não expendeu qualquer juízo de valor sobre o art. 4°, do Decreto 20.910/32, novamente invocado na presente Ação Rescisória, pois em simples análise das razões da parte autora e dos fundamentos do acórdão, verifica-se que, além da ausência de manifestação expressa, a tese recursal, vinculada aos citados dispositivos legais, tidos como violados, não foi apreciada, no voto condutor, sequer de modo implícito, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo E. TJE/PA, nem opôs a parte autora os devidos Embargos de Declaração para suprir eventual omissão do julgado.

Ressalto neste momento processual, que a reforma do policial (autor) é datada de 31/01/2005. Entretanto, a demanda somente foi ajuizada em 27/10/2011. O próprio requerimento administrativo pleiteando a retificação do parecer da Junta Regular de Saúde somente foi protocolado em 25/08/2011.

Desta forma, o fundo do direito está prescrito. De fato, a parte autora não deve eternizar um processo judicial, criando um juízo recursal não previsto em Lei. Assim, portanto, a decisão consubstanciada no Acórdão que se pretende rescindir não foi, sequer, baseada em interpretação manifestamente descabida, posto que a r. decisão transitada em julgado se limitou a aplicar a prescrição da pretensão do fundo do direito.

Assim, não há como agora, como ser deferido o pedido de declaração de nulidade do ato que reformou ex officio o autor, nem o pedido de reintegração.

Repito. O autor teve seu direito negado, originariamente pelo próprio E. TJE/PA, e, por meio da presente Ação Rescisória pretende novo julgamento do próprio TJE/PA. Esta situação jurídica é na verdade pretensão processual no sentido de que mudando a composição da corte poderá haver novo julgamento e de forma favorável a tese derrotada da parte autora. Ao autor foi dada toda a oportunidade no momento oportuno para questionar e argumentar o que bem entendesse, exercendo o seu contraditório e em nenhum momento o fez.

Diante da ausência de omissão e de erro material no Acórdão recorrido, bem como pela pretensão de rediscutir a matéria já exaurida nos autos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pelo autor, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022